Tribunal: TJBA
Processo: 8000100-05.2019.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000100-05.2019.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: DANILLE KATARINE VASCONCELOS DE DEUS

Advogado(s)
:
LIGIA DA SILVA MATOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Canavieiras em razão do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a prescrição da pretensão autoral em relação ao 13º salário proporcional no ano de 2013, mantendo inalterada a sentença recorrida em seus demais termos.

2.
Fato relevante
. A servidora ocupante de cargo em comissão foi exonerada e pleiteia o pagamento de verbas rescisórias constitucionalmente asseguradas, quais sejam, férias indenizadas acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário proporcional.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto ao art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000; (ii) saber se houve violação ao princípio da separação de poderes ao determinar o pagamento de verbas rescisórias; e (iii) saber se houve violação ao princípio da legalidade administrativa.

III. Razões de decidir

4.

O acórdão embargado tratou expressamente da alegação de violação ao art. 42 da LRF, consignando de forma clara e fundamentada que a vedação não se aplica ao caso em análise, pois as verbas rescisórias decorrem de direitos constitucionais já incorporados ao patrimônio jurídico da servidora quando do exercício do cargo público.

5. As verbas rescisórias não constituem novas despesas, mas consequências jurídicas automáticas do vínculo funcional regularmente estabelecido, decorrentes de dispositivos constitucionais de eficácia plena. O direito às férias indenizadas consolida-se após o transcurso do período aquisitivo e o direito ao 13º salário proporcional consolida-se mês a mês durante o exercício do cargo.

6. O acórdão embargado não determinou progressão funcional, promoção ou qualquer espécie de aumento remuneratório. Determinou exclusivamente o pagamento de verbas rescisórias constitucionalmente asseguradas, decorrentes da exoneração de servidor ocupante de cargo em comissão. Inexistência de ingerência na competência discricionária da Administração Pública.

7. Não houve violação ao princípio da legalidade administrativa. O direito às férias acrescidas de 1/3 e ao 13º salário decorrem diretamente da Constituição Federal e alcançam os ocupantes de cargos em comissão, independentemente de legislação infraconstitucional municipal. O Poder Judiciário conferiu efetividade a dispositivos constitucionais de eficácia plena.

8. As questões suscitadas configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento. A simples alegação de que os embargos têm fins de prequestionamento não é suficiente para justificar o seu acolhimento quando não seja apontada omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, 39, § 3º; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei Complementar nº 101/2000, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 741.659/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17.08.2006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000100-05.2019.8.05.0043
, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e como Embargada DANILLE KATARINE VASCONCELOS DE DEUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08